Tribunal: TJSP
Processo: 1001773-54.2015.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
*AÇÃO DE COBRANÇA. Seguro Obrigatório DPVAT. Acidente de trânsito ocorrido no dia 04 de novembro de 2014. Demandante que alega ter sofrido lesões corporais na ocasião, que culminaram com invalidez permanente. Perícia médica que concluiu pela ausência de sequelas incapacitantes. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO do autor, que insiste na pretensão. EXAME: Prova pericial médica elaborada sob o

Ementa:
*AÇÃO DE COBRANÇA. Seguro Obrigatório DPVAT. Acidente de trânsito ocorrido no dia 04 de novembro de 2014. Demandante que alega ter sofrido lesões corporais na ocasião, que culminaram com invalidez permanente. Perícia médica que concluiu pela ausência de sequelas incapacitantes. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO do autor, que insiste na pretensão. EXAME: Prova pericial médica elaborada sob o crivo do contraditório que não padece de qualquer vício e que foi conclusiva na indicação da ausência de invalidez total ou parcial. Não configuração de requisitos para indenização pleiteada. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618578
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001773-54.2015.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante JACKSON
VITOR DA SILVA PONTES (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)), é apelado
SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO NÃO
PROVIDO. V.U.*, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente) e ROSANGELA TELLES.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001773-54.2015.8.26.0223 -Voto no 18.632
2
VOTO No : 18.632
APELAÇÃO No :
1001773-54.2015.8.26.0223
COMARCA :
GUARUJÁ 4a VARA
APELANTE :
JACKSON VITOR DA SILVA PONTES
APELADA :
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT S.A.
JUIZ : THOMAZ CORRÊA FARQUI
*AÇÃO DE COBRANÇA. Seguro Obrigatório DPVAT. Acidente
de trânsito ocorrido no dia 04 de novembro de 2014. Demandante
que alega ter sofrido lesões corporais na ocasião, que culminaram
com invalidez permanente. Perícia médica que concluiu pela
ausência
de
sequelas
incapacitantes.
SENTENÇA
de
improcedência. APELAÇÃO do autor, que insiste na pretensão.
EXAME: Prova pericial médica elaborada sob o crivo do
contraditório que não padece de qualquer vício e que foi
conclusiva na indicação da ausência de invalidez total ou parcial.
Não configuração de requisitos para indenização pleiteada.
Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*
Vistos.
O MM. Juiz “a quo” proferiu a r. sentença apelada,
decidindo “in verbis”: “...JULGO IMPROCEDENTES os pedidos elencados
na inicial, julgando extinto o processo nos termos do artigo 487, inciso I, do
Código de Processo Civil. Em razão da sucumbência, condeno o autor ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os
quais fixo em 10% do valor atualizado da causa, observado quanto à
exigibilidade o disposto no artigo 98, §3o, do CPC” (“sic”, fls. 251/253).
Os Embargos de Declaração opostos pela
Seguradora ré foram acolhidos para corrigir erro material contido na
sentença, para constar que o acidente ocorreu no dia 04 de novembro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001773-54.2015.8.26.0223 -Voto no 18.632
3
2014, e não 2013, como equivocadamente constou (fls. 168/175 e 303).
Apela o autor insistindo na procedência do pedido
inicial (fl. 255/270).
Anotado o Recurso (fl. 176), a Seguradora ré
apresentou contrarrazões pugnando pelo não conhecimento do Recurso por
violação ao Princípio da Dialeticidade (fls. 277/299).
Aberta vista, a E. Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo não provimento do Recurso (fls. 312/313).
É o relatório, adotado o de fl. 251.
Conforme já relatado, a MMa. Juíza “a quo” proferiu
a r. sentença apelada, decidindo “in verbis”: “...JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos elencados na inicial, julgando extinto o processo nos termos do
artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em razão da sucumbência,
condeno o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor atualizado da causa,
observado quanto à exigibilidade o disposto no artigo 98, §3o, do CPC”
(“sic”, fls. 251/253).
A Apelação comporta conhecimento, porquanto
observados os requisitos de admissibilidade no tocante (v. artigos 1.009 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001773-54.2015.8.26.0223 -Voto no 18.632
4
seguintes do Código de Processo Civil).
Impõe-se, por primeiro, ressaltar que, diversamente
do alegado pela Seguradora apelada nas contrarrazões recursais, o Apelo do
autor impugna os fundamentos da sentença, trazendo a necessária exposição
da fundamentação jurídica voltada a sustentar o direito invocado, em
adequada observância aos requisitos do artigo 1.010 do Código de Processo
Civil.
Ao que se colhe dos autos, o autor, ora apelante,
sofreu acidente de trânsito no dia 04 de novembro de 2014, quando fazia a
travessia da Avenida Tancredo Neves, 0, Sítio Glória, Guarujá, neste Estado,
ao ser atropelado pelo veículo Ford, modelo Fiesta Flex, ano 2013, vermelho,
placas FDW9945, conforme relatado no Boletim de Ocorrência no
9.710/2014, lavrado no mesmo dia do acidente (v. fls. 25/27). Consta que o
autor sofreu fratura na tíbia direita tendo sido socorrido e levado ao Hospital
Santo Amaro (v. fls. 25/48). Consta ainda que o autor recebeu
administrativamente indenização DPVAT na quantia de R$ 1.687,50 no dia
04 de março de 2015, mas entende ter direito à diferença pelo montante de R$
19.925,73, daí a Ação (1/20, 25/27, 28/48).
Resta incontroverso nos autos que o autor foi
efetivamente vítima de acidente de trânsito no dia 04 de novembro de 2014,
quando sofreu as lesões corporais relatadas na documentação médica
constante dos autos.
Contudo, a Perícia Médica elaborada durante a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001773-54.2015.8.26.0223 -Voto no 18.632
5
instrução foi conclusiva na indicação de que o autor não apresenta sequelas
morfofuncionais decorrentes do acidente em causa.
Após examinar o autor, em relação ao alegado, aos
antecedentes pessoais e familiares bem ainda os sócio-profissionais, além dos
documentos médico-legais, o Perito credenciado pelo IMESC, Dr. Ismael
Francisco Mota Siqueira Guarda, passou à discussão do caso, afirmando ao
longo do laudo, “in verbis” que: “... o periciando não apresenta sequelas
decorrentes do acidente a serem contemplados pela tabela DPVAT” (“sic”, fl. 240).
A Perícia Médica mostra-se clara e convincente
quanto à conclusão de que não houve comprometimento do patrimônio físico
do autor, em decorrência do acidente de trânsito em questão. Aliás, todos os
quesitos elaborados pelo autor no curso da perícia médica foram respondidos
pelo “Expert” no Laudo Pericial (v. fls. 236/241).
Como quer que seja, não comprovado pelo autor,
ora apelante, o fato constitutivo do alegado direito, era mesmo de rigor o
decreto de improcedência.
Não se pode deveras embasar o acolhimento da
pretensão tão-somente na documentação trazida com a inicial, mesmo porque
nada impedia a cura da lesão com o tratamento levado a efeito pelo
demandante. Embora o Magistrado não esteja adstrito ao laudo pericial, não
há nos autos prova convincente e suficiente para afastar a conclusão da
perícia (v. artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001773-54.2015.8.26.0223 -Voto no 18.632
6
Portanto, não configurado o comprometimento
patrimonial físico do autor para a caracterização da invalidez permanente,
ainda que parcial, era mesmo de rigor o decreto de improcedência.
A propósito, eis a jurisprudência:
0006311-95.2014.8.26.0396
Classe/Assunto: Apelação / Acidente de Trânsito
Relator(a): Soares Levada
Comarca: Novo Horizonte
Órgão julgador: 34a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 29/06/2017
Data de publicação: 29/06/2017
Data de registro: 29/06/2017
Ementa: DPVAT. Ausência de dano corporal. Ação improcedente. Laudo pericial bem fundamentado. Apelo
improvido.
9000082-20.2010.8.26.0100
Classe/Assunto: Apelação / Acidente de Trânsito
Relator(a): Campos Petroni
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 27a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 18/02/2014
Data de registro: 20/02/2014
Ementa: Cobrança de seguro obrigatório (DPVAT). Alegado acidente de trânsito, com motocicleta. Não restou
comprovada a incapacidade laborativa, conforme laudos médicos. Pequena deformidade na perna direita, sem
comprometimento da deambulação. Interposição do apelo contra sentença de improcedência. Inteligência do
art. 3o da Lei n° 6.194/74 e Súmula 474 do STJ. Nega-se provimento ao recurso do autor.

0214758-45.2010.8.26.0100
Classe/Assunto: Apelação / Acidente de Trânsito
Relator(a): Vanderci Álvares
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 25a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 31/07/2014
Data de publicação: 01/08/2014
Data de registro: 01/08/2014
Ementa: Seguro obrigatório DPVAT. Invalidez permanente. Ação de cobrança de diferença. 1.
O
valor da indenização do seguro obrigatório, previsto na Lei 6.194/74, é de até R$ 13.500,00 para os casos de
invalidez permanente, devendo a indenização corresponder ao grau de incapacidade apresentado pela vítima
de acidente de trânsito. 2.
Concluindo o laudo pericial para a ausência de comprometimento funcional e
de incapacidade, não há falar-se em complementação do valor já recebido. 3. Cabia ao autor, nos termos do
artigo 333, inciso I, do Código de Processo Civil, comprovar que o valor já recebido não corresponde ao grau
de invalidez apresentado. 4. Negaram provimento ao recurso.
1042003-90.2013.8.26.0100 Visualizar inteiro teor

Classe/Assunto: Apelação / Acidente de Trânsito
Relator(a): Adilson de Araujo
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 31a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 25/07/2017
Data de publicação: 25/07/2017
Data de registro: 25/07/2017

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001773-54.2015.8.26.0223 -Voto no 18.632
7
Ementa: AGRAVO RETIDO. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). COBRANÇA. PROVA PERICIAL.
ALEGAÇÃO DA SEGURADORA DE EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NAS CONCLUSÕES DO LAUDO.
PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO. DESNECESSIDADE. LAUDO QUE FORNECE SUBSÍDIOS
SUFICIENTES PARA CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. RECURSO DA RÉ IMPROVIDO. Analisado o
laudo pericial, a princípio, poderia se cogitar da existência de contradição. Entretanto, de sua análiseem
consonância com a legislação regente da matéria, o parecer técnico fornece subsídios suficientes para
convencimento do magistrado, sem necessidade de complementação. APELAÇÃO. SEGURO OBRIGATÓRIO
(DPVAT). COBRANÇA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DO AUTOR DE QUE POSSUI
INVALIDEZ PERMANENTE DE 2,5%. LAUDO PERICIAL E LAUDO EMITIDO PELO INSTITUTO
MÉDICO LEGAL (IML) QUE CONCLUEM PELA AUSÊNCIA DE INVALIDEZ. RECURSO DO AUTOR
IMPROVIDO. Na instrução processual foi realizada perícia e o "expert" atestou, em resposta aos quesitos do
autor, a inexistência de invalidez e aptidão para a trabalho. No mesmo sentido, em resposta aos quesitos da
seguradora, atestou a inexistência de invalidez. A Lei no 6.194/74 estabelece, no seu art. 3o, que os danos
pessoais cobertos pelo seguro DPVAT compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente,
total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares. Assim, o vitimado em acidente de
trânsito deve sofrer invalidez permanente em algum grau. E as conclusões da perícia realizada no curso do
processo estão em consonância com as do laudo de lesão corporal emitido pelo IML, que, em resposta ao
quesito 5o, concluiu pela inexistência de incapacidade permanente para o trabalho, perda ou inutilização de
membro, sentido ou função ou deformidade permanente.
1046403-16.2014.8.26.0100 Visualizar inteiro teor
Classe/Assunto: Apelação / Seguro
Relator(a): Marcos Ramos
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 27a Câmara Extraordinária de Direito Privado
Data do julgamento: 03/07/2017
Data de publicação: 04/07/2017
Data de registro: 04/07/2017
Ementa: Seguro obrigatório Veículo automotor DPVAT Ação de cobrança Sentença de improcedência
Manutenção do julgado Cabimento Arguição de invalidez permanente Inconsistência fática - Laudo
oficial, produzido no contraditório, que atestou a inexistência de dano patrimonial físico sequelar -
Indenização não devida Inteligência do art. 3o, da Lei no 6.194/74, e do art. 333, I, do CPC/73 (legislação e
regência). Apelo do autor desprovido.
Impõe-se, pois, a rejeição do Recurso, ficando
mantida a r. sentença apelada pelos próprios e jurídicos fundamentos,
inclusive no tocante às verbas sucumbenciais, mas com a majoração da verba
honorária devida ao Patrono da parte adversa para onze por cento (11%) do
valor atualizado da causa, “ex vi” do artigo 85, § § 2o e 11, do Código de
Processo Civil, observada a “gratuidade” concedida na Vara de origem (fl.
24).
Diante do exposto, nega-se provimento ao Recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001773-54.2015.8.26.0223 -Voto no 18.632
8
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora